Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-79.2020.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017853-79.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABEM EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Ação civil pública ajuizada visando impor ao Estado de Mato Grosso à obrigação de previsão orçamentária e execução de obra para construção de pista de testes de veículos automotores e elétricos no Município de Sinop/MT, conforme parâmetros estabelecidos pelo CONTRAN, incluindo instalações com acessibilidade e conforto para usuários. Sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos para obrigar o Estado a realizar as ações requisitadas.

II.
Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir:
(
i
) se cabe ao Judiciário impor à Administração a previsão orçamentária e execução de obra pública, considerando o princípio da separação dos poderes.

III.
Razões de decidir:
3. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção judicial em situações excepcionais, para assegurar direitos fundamentais, desde que respeitados os limites da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
4. A discricionariedade administrativa impede que o Poder Judiciário determine a alocação orçamentária ou execução de obras específicas quando não justificadas as razões excepcionais, sendo competência do administrador público ponderar sobre a conveniência e oportunidade de tais atos, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e os limites impostos pelo princípio da separação dos poderes.

IV.
Dispositivo e tese:
5. Recurso provido para julgar improcedente a ação civil pública.
Tese de julgamento:
"
1. A imposição de previsão orçamentária e execução de obra pública cabe ao administrador público, não podendo ser determinada pelo Judiciário em respeito ao princípio da separação dos poderes.
"
"
2. A intervenção judicial em políticas públicas está limitada à garantia de direitos fundamentais em hipóteses excepcionais, observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1217870/RJ AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.12.2019; e TJ/MT, Apelação nº 1000837-32.2019.8.11.0053, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.06.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6 ª Vara Cível da Comarca de Sinop que nos autos da ação civil pública

proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedente a pretensão para determinar que o Estado proceda com a previsão orçamentária e execução de construção de uma pista de teste de veículos automotores no Município de Sinop.

O apelante aduz, preliminarmente, que ocorreu a perda parcial do objeto da ação civil pública em razão de que o Município de Sinop mediante o Projeto de Lei n
º 38/2023 realizará a doação de terreno com área objetivando a construção de um setor administrativo para realização de vistorias de veículos leves e pesados, contendo, inclusive, pistas de provas das categorias A, B, C, D e E.

No mérito, argumenta que a implementação de políticas públicas é designada à conveniência e oportunidade da Administração, de modo que não cabe ao Judiciário intervir na esfera da discricionariedade de seus atos, salvo nos casos excepcionalíssimos circunscritos à hipótese de flagrante ilegalidade do Poder Público, a qual não se faz presente.

Assevera que a sentença ao determinar que o Estado proceda com previsão orçamentária e a execução de construção de uma pista de teste de veículos automotores no Município de Sinop, está a obrigar a promoção de políticas públicas que constituem matérias designadas a reserva de governo, em completo descompasso com a Constituição da República e da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos princípios da separação de poderes e da legalidade orçamentária.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 237399662).

Não há manifestação do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 249369190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

De início, registro que quanto à preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, ora apelante, de que ocorreu a perda parcial do objeto da ação civil pública, cuida-se de questão que será prejudicada com análise do próprio mérito da pretensão, pelo que afasto a preliminar.

Passo, então, à análise do mérito do recurso.

Trata-se de
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso
e
o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
,
a qual objetivou, em síntese, a obrigação de fazer para que o Estado proceda com a previsão orçamentária e execução da construção de pista de testes de veículos automotores e elétricos no Município de Sinop, dentro de todos os parâmetros definidos pelo CONTRAN e atendendo os recursos necessários para a comodidade dos servidores e usuários do serviço, no mínimo com sala de espera mobiliada com assentos, refrigeração adequada, banheiros e bebedouros, observadas as normas técnicas que regulam a acessibilidade (Inicial, Id. 237398675 – fls. 13).

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da
ação civil pública
, em síntese, nos seguintes termos:

[...]
Ex positis
,
julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de condenar os requeridos na obrigação de fazer, a
fim de proceder com a previsão orçamentária e execução da construção de pista de testes de veículos automotores e elétricos em Sinop/MT, dentro de todos os parâmetros definidos pelo CONTRAN e atendendo os recursos necessários para a comodidade dos servidores e usuários do serviço, no mínimo com sala de espera mobiliada com assentos, refrigeração adequada, banheiros e bebedouros, observadas as normas técnicas que regulam a acessibilidade, ao que
confirmo a decisão liminar de Id. 47994666 – pág. 1-7, e via de consequência declaro extinto o processo, com resolução de mérito
, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

De fato, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1217870/RJ AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

No ponto, verifica-se que não é vedado ao Judiciário intervir em políticas públicas, desde que indispensáveis à garantia de direitos fundamentais, todavia, os limites constitucionais de atuação do Poder Judiciário devem ser observados. Logo, o controle judicial dos atos administrativos limita-se a analisar os aspectos da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Essa construção consubstancia o chamado princípio da insindicabilidade do mérito administrativo, por meio do qual é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de liberdade do administrador público, sob pena de violar a separação de poderes.

Além disso, o princípio constitucional da separação dos poderes (artigo 2
º, da Constituição da República) também impede que o Judiciário interfira em matérias de alçada da Administração Pública, como a alocação de orçamento público.

[...] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABEM EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não pode o Poder Judiciário determinar a maneira como o Poder Executivo deve implementar suas políticas públicas, uma vez que a adoção, ou não, de determinadas medidas concretas, insere-se no âmbito da chamada discricionariedade administrativa, a qual, por sua vez, está amparada pelos critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao Administrador Público.
Não cabe o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o basilar postulado da separação dos poderes.
É o Administrador Público que se encontra a par da reserva do possível ante as inúmeras necessidades públicas, e ainda, há de se ter em conta, que as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.); ou seja, somente o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.
[...]. (
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1000837-32.2019.8.11.0053, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
11/06/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração nº 0000525-007.2011.8.11.0101, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em
24/07/2024
e TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0042025-63.2016.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
30/07/2024
.

Ocorre que, na hipótese, cabe à Administração analisar a real necessidade da construção de pista de testes de veículos automotores e elétricos do Município de Sinop, mesmo porque, há necessidade de prévia dotação orçamentária, licitação e de obediência ao programa de prioridades estabelecido pelo gestor, em conformidade com as diretrizes da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Em conclusão, ao Poder Judiciário não é permitido usurpar a competência do Poder Executivo, no caso, a discricionariedade acerca de impor a previsão orçamentária e execução da construção de pista de testes de veículos automotores e elétricos no Município de Sinop.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente a ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024